Tribunal: STF
Processo: AI 695942
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
1.   Recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos. A regra
   geral, que decorre do art. 37, caput, do CPC, expressa ser
   indispensável a presença, em autos de processo judicial, do
   instrumento de mandato outorgado pela parte ao advogado, sob pena
   de serem considerados inexistentes os atos praticados.
2.      É
   pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que
   recurso incabível não suspende ou interrompe o prazo
   recursal.
3.      Agravo regimental não conhecido.